Tribunal: TJSP
Processo: 2148897-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato de financiamento bancário– Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Pessoa natural – Elementos constantes dos autos que não demonstram a alegada hipossuficiência do agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148897-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIEL
FERNANDES DA SILVA, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148897-38.2020.8.26.0000 -Voto no 8598
2
Agravo de Instrumento no 2148897-38.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Daniel Fernandes da Silva
Agravado/Réu: Banco Pan S.A.
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de 1a Instância: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Voto no 8598
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de revisão de contrato
de
financiamento
bancário
Gratuidade
da
Justiça

Indeferimento do benefício
Pessoa natural
Elementos
constantes dos autos que não demonstram a alegada
hipossuficiência do agravante Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 17/18 (fls. 52/53 dos autos originários), que,
em ação revisional de contrato de financiamento bancário para aquisição
de veículo, indeferiu a gratuidade da Justiça postulada pelo autor,
determinando o recolhimento das despesas iniciais do processo (taxa
judiciária, taxa de mandato judicial e taxa de citação postal):
“Vistos.
1. O documento de fl. 37 prova que a parte autora se
obrigou ao pagamento de parcela mensal de R$ 1.103,20 para
aquisição de veículo automotor. Isso revela que tem condições de
arcar com as despesas do processo. Desta feita, nego a gratuidade da
justiça.
Prazo de 15 dias para a parte autora comprovar o
recolhimento das despesas iniciais do processo (taxa judiciária, taxa
de mandato judicial e taxa de citação postal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148897-38.2020.8.26.0000 -Voto no 8598
3
(...)
Int.”
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese, que
não é necessário o estado de miserabilidade, bastando a declaração de que
não possui condições de arcar com as custas. Aduz que sua renda líquida é
inferior a dez salários mínimos, não tendo condições de pagar as custas
iniciais no valor de R$ 237,96, além do risco de arcar com as despesas
processuais e os honorários advocatícios. Postula a concessão de efeito
suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido efeito suspensivo, apenas para que o
recolhimento determinado não seja exigido até o julgamento do presente
recurso, deixou-se de determinar a intimação para apresentação de
contraminuta, por ainda não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148897-38.2020.8.26.0000 -Voto no 8598
4
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal,
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”.
Outrossim, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário,
nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera
presunção apenas relativa acerca do estado de pobreza,
logo é permitido ao magistrado indeferir o pedido de
assistência judiciária se não encontrar elementos que
comprovem esse estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no
363.051- MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148897-38.2020.8.26.0000 -Voto no 8598
5
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento
Justiça gratuita

Indeferimento Presunção de hipossuficiência que não é
absoluta Ausência de documentos que comprovem a
insuficiência financeira- Recurso improvido” (TJSP, AI
no 2154149-61.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
No caso dos autos, nada há mesmo que sustente a
alegada hipossuficiência.
Anota-se que a ação originária se funda em
contrato de financiamento para aquisição de veículo.
Assim, apenas por esse fato, a presunção acima
citada, decorrente da declaração de hipossuficiência financeira, já restava
afastada, impondo-se, como consequência, desde logo, a comprovação da
alegada necessidade do benefício buscado.
Nesse cenário, era ônus do agravante, já na
interposição, trazer outros elementos, além dos então apresentados, que
infirmassem o fundamento esposado na decisão guerreada.
No entanto, nada nesse sentido foi providenciado
pelo recorrente, deixando ele de fazer as devidas e efetivas comprovações,
de seu exclusivo interesse.
Com efeito, o agravante exerce a função de
analista de transporte de logística e sequer comprovou a alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148897-38.2020.8.26.0000 -Voto no 8598
6
recebe valor inferior a dez salários mínimos.
Assim, deixou de evidenciar como suporta as
parcelas do financiamento do referido veículo, as despesas comuns à
manutenção desse tipo de bem e, ainda, as despesas necessárias à sua
própria sobrevivência.
Esse cenário de ocultações autoriza a conclusão
no sentido de que servem para não revelar outras fontes de renda ou de
capacidade financeira diversa da alegada.
Finalmente, a corroborar o afirmado, o agravante
contratou advogado particular, o que, conquanto não impeça ou exclua o
deferimento do pedido (artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil),
permite concluir pela inviabilidade da concessão do benefício, reservado
àqueles cuja situação de miserabilidade esteja devidamente evidenciada
nos autos.
Dessa forma, não se mostra possível afirmar que
o agravante seja pobre na acepção jurídica do termo.
Consigno, ainda, que o indeferimento da
assistência judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder
Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas
referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao
Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148897-38.2020.8.26.0000 -Voto no 8598
7
LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles
que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora